Tribunal: TJMT
Processo: 1022882-87.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022882-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), PAULO DE FRANCA - CPF: 984.238.271-00 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0420-33 (AGRAVADO), AIRTON DE FRANCA FILHO - CPF: 329.442.501-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA LIMINARMENTE – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO TIDO FRAUDULENTO – IMPORTÂNCIA DEPOSITADA NA CONTA DO AUTOR SEM SUA SOLICITAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS QUE RECAEM SOBRE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA AO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CORRESPONDENTE ÀQUELE LANÇADO EM SUA CONTA PESSOAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - EFICÁCIA CONDICIONADA AO DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CREDITADOS EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CABIMENTO - NECESSIDADE, TODAVIA, DE SUBTRAÇÃO DOS VALORES JÁ DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da confirmação pela parte autora/agravante de ter recebido valores não solicitados em sua conta bancária, razoável que realize o depósito em Juízo daquela importância, a fim de que os respectivos descontos mensais em seus benefícios de aposentadoria, destinados ao pagamento do empréstimo, sejam suspensos.

É medida de rigor, manter a tutela de urgência condicionada ao depósito em Juízo dos valores disponibilizados indevidamente na conta bancária da parte autora/agravante, devendo ser descontadas, todavia, as parcelas já debitadas do seu benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
PAULO DE FRANCA
, neste ato representado por seu curador
AIRTON DE FRANCA FILHO
,

contra
r.
decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1015324-38.2022.8.11.0041– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA LIMINARMENTE
, que deferiu a antecipação da tutela de urgência, MEDIANTE depósito judicial no valor de R$ 15.739,00 (quinze mil e setecentos e trinta e nove reais), no prazo de 05 (cinco) dias e determino que a parte requerida suspenda os descontos realizados no valor de R$ 384,77 (trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), na folha de pagamento do autor, comprovando a suspensão nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.

Inconformado com a
r. decisum
, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reforma-la.

Sustenta que o julgador de piso condicionou a antecipação de tutela à realização do “depósito judicial da íntegra do valor do empréstimo indevido. Por entender descabida esta exigência, o Agravante opôs Embargos Declaratórios, demonstrando que exigir o valor integral do empréstimo seria um verdadeiro bis in idem, pois as parcelas já são descontadas no benefício do Agravante todos os meses, comprometendo a sua subsistência. Assim, imprescindível que, acaso seja mantida a determinação de depósito judicial de valores do empréstimo, que sejam devidamente descontados os valores já descontados na aposentadoria do Agravante e repassados ao Agravado” (id. 149839652 - Pág. 4).

Relata que “não se opõe ao depósito judicial de valores para garantir a suspensão das cobranças, entretanto, aponta que em razão de ter tido seu sustento prejudicado pelos descontos indevidos, entende que seria demasiado oneroso exigir a cobrança do valor integral do empréstimo, quando já realizou o pagamento de várias parcelas” (id. 149839652 - Pág. 5).

Entende que “ao analisar o pedido de suspensão e determinar o depósito judicial para garantia, deveria ser levado em conta o fato de que valores já foram pagos através do desconto em sua aposentadoria, e estes valores deveriam ser descontados no total da caução, em razão e já terem sido repassados ao Agravado. Cobrar o valor integral do empréstimo em Juízo seria o equivalente a cobrar duplamente o Agravante, penalizando em dobro pessoa humilde e inválida que depende da aposentadoria para a sua sobrevivência. Assim, entende-se que houve possível erro no r. Despacho ao não calcular sobre o valor a ser depositado em juízo as quantias já descontadas na aposentadoria do Agravante, que foram creditadas ao Agravado” (id. 149839652 - Pág. 5).

Ressalta que a instituição financeira procedeu à cobrança de “quatorze parcelas descontadas desde o início até a data de hoje somam o valor de R$ 5.386,78 (cinco mil trezentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos), que devem ser descontados no valor do empréstimo de R$ 15.739,00, resultando no valor de R$ 10.352,22 (dez mil trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos) para eventual garantia do Juízo. Desta forma, se faz necessária a reforma na decisão que indeferiu a tutela de urgência, para seja determinada a suspensão dos descontos indevidos tendo como requisito apenas o depósito judicial somente do valor restante após o desconto das parcelas já debitadas na sua aposentadoria, ante a fundamentação aqui exposta” (id. 149839652 - Pág. 6).

Requer, assim, o deferimento da antecipação de tutela recursal, nos termos da fundamentação exposta.

Ao final, pelo provimento.

Antecipação de tutela recursal deferida (id. 150084652 - Pág. 1/3).

A parte Recorrente aportou aos autos petitório (id. 151367167 - Pág. 1/2), pugnando pela regularidade de ato processual, consubstanciado em correção de informações lançadas no processo.

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 153080186 - Pág. 1/5), acompanhado de documentos, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo manejado.

No id. 153973158 - Pág. 1, o agravante requer juntada de procuração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado anteriormente,
trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
PAULO DE FRANCA
, neste ato representado por seu curador
AIRTON DE FRANCA FILHO
,

contra
r.
decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1015324-38.2022.8.11.0041– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA LIMINARMENTE
, que deferiu a antecipação da tutela de urgência, MEDIANTE depósito judicial no valor de R$ 15.739,00 (quinze mil e setecentos e trinta e nove reais), no prazo de 05 (cinco) dias e determino que a parte requerida suspenda os descontos realizados no valor de R$ 384,77 (trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), na folha de pagamento do autor, comprovando a suspensão nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, se a
decisum
fustigada que condiciona depósito de quantia tida indevida para efetividade da liminar concedida é cabível.

DECIDO.

Sobressai dos autos ter o recorrente proposta ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência antecipada liminarmente, almejando
ab initio
a concessão liminar, com o escopo de suspender os descontos de parcelas de empréstimo tido indevido, que recaem sobre seu benefício previdenciário, cuja natureza é alimentar.

Nota-se, que a MMª Juíza, tendo deferida a pretensão de antecipação da tutela de urgência, condicionou sua eficácia mediante depósito judicial da importância de R$ 15.739,00 (quinze mil e setecentos e trinta e nove reais). Senão, vejamos:

“Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência, MEDIANTE depósito judicial no valor de R$ 15.739,00 (quinze mil e setecentos e trinta e nove reais), no prazo de 05 (cinco) dias e determino que a parte requerida suspenda os descontos realizados no valor de R$ 384,77 (trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), na folha de pagamento do autor, comprovando a suspensão nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil” (id. 92486268 - Pág. 4).

Tal posicionamento adotado pela Julgadora singular alicerça-se sobre ilações do autor em sua peça inaugural, pois confirma ter recebido valores não solicitados em sua conta bancária.

Dessa forma, razoável que realize o depósito em Juízo para que os respectivos descontos mensais em seus benefícios, destinados ao pagamento dos empréstimos, sejam suspensos, sob pena de se beneficiar a parte demandante tanto com os valores oriundos do empréstimo quanto com o recebimento integral de seus benefícios de aposentadoria.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CREDITADO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.Presentes os requisitos elencados no art. 300, do Código de Processo Civil, é de rigor a concessão da tutela antecipada para determinar a cessação dos descontos efetuados em benefício previdenciário do agravante, bem como autorizar o depósito judicial do valor creditado a título de empréstimo em sua conta”. (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0063980-65.2021.8.16.0000 - Campo Mourão -

Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA -

J. 21.02.2022)

No mesmo sentido:

“TUTELA DE URGENCIA. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que nega a autora ter celebrado o contrato de empréstimo consignado impugnado na demanda. Tutela de urgência deferida para determinar a imediata suspensão da cobrança das parcelas do contrato de empréstimo impugnado, condicionada a manutenção da medida ao depósito judicial do valor creditado na conta bancária da autora, devidamente atualizado. Hipótese em que a determinação de atualização do valor do empréstimo importa em agravamento dos danos já causados à autora, que vinha sofrendo descontos em folha de pagamento do seu benefício previdenciário de parcelas de empréstimo alegadamente não contratado. Revogação da ordem de depósito judicial do valor atualizado. Suficiência do depósito judicial do valor nominal creditado na conta bancária da autora. Decisão reformada. Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2025415-82.2022.8.26.0000; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2022; Data de Registro: 13/04/2022)

Por outro lado, tendo em vista que a parte autora vem sofrendo descontos desde o mês de setembro de 2021, não se afigura adequado, tampouco proporcional, exigir o depósito integral dos valores que lhe foram creditados em conta corrente, sob pena de prejuízo financeiro à consumidora que nega peremptoriamente as contratações.

Com efeito, merece parcial provimento ao recurso, mantendo-se a tutela de urgência condicionada ao depósito em Juízo dos valores disponibilizados indevidamente na conta bancária da autora/agravante, devendo, todavia, ser deduzido daquela importância os valores descontados das parcelas já debitadas dos seus benefícios.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para manter a eficácia da tutela de urgência condicionada ao depósito judicial dos valores disponibilizados em conta bancária da autora/agravante, devendo, todavia, ser deduzido o valor obtido por meio de descontados das parcelas já debitadas do benefício do autor/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023